Tribunal: TJMT
Processo: 1027855-88.2024.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027855-88.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), TEREZINHA SANTANA GONCALVES - CPF: 086.243.481-53 (APELANTE), JUCIEL FERREIRA MIRANDA - CPF: 655.624.371-04 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELANTE), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), JUCIEL FERREIRA MIRANDA - CPF: 655.624.371-04 (ADVOGADO), TEREZINHA SANTANA GONCALVES - CPF: 086.243.481-53 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DE TEREZINHA SANTANA GONÇALVES NÃO CONHECIDO. RECURSO DE CAPITAL CONSIGSOCIEDADE DE CRÉDITO DIREITO S.A. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
MANTIDO. NÃO CONHECIMENTO DO PRIMEIRO RECURSO POR DESERÇÃO E SEGUNDO RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas contra sentença que declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado supostamente fraudulento, condenou à devolução simples dos valores descontados indevidamente e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) examinar a preliminar de não conhecimento da apelação, por ausência de preparo, nos termos do art. 99, § 5º, do CPC; (ii) definir se há nulidade do contrato de empréstimo consignado por ausência de contratação válida e regular; e (iii) estabelecer se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve ser reduzido, conforme pleiteado pela instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A primeira apelação não é conhecida por ausência de preparo, diante da aplicação do art. 99, § 5º, do CPC, já que o recurso versa exclusivamente sobre honorários de sucumbência, sem comprovação de hipossuficiência econômica por parte do patrono.

4.

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, dispensando-se a prova de culpa e exigindo apenas a demonstração do dano e do nexo causal.

5.

O banco não demonstrou a regularidade da contratação impugnada, tampouco apresentou prova da autenticidade da assinatura da autora, nem requereu perícia grafotécnica, atraindo o disposto no art. 429, II, do CPC e na tese firmada no Tema Repetitivo 1.061 do STJ.

6.

A cobrança indevida em benefício previdenciário de idosa, sem prova da contratação, configura prática abusiva e autoriza a declaração de nulidade do contrato, a restituição dos valores descontados e a fixação de indenização por danos morais.

7.

O valor fixado na sentença a título de danos morais (R$ 5.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se adequado às circunstâncias do caso, não se justificando sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Primeiro recurso não conhecido e segundo Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O recurso interposto exclusivamente para majoração de honorários advocatícios por advogado carece de preparo, salvo comprovação de hipossuficiência econômica, nos termos do art. 99, § 5º, do CPC.

2.

É nulo o contrato de empréstimo consignado quando não demonstrada a autenticidade da assinatura pela instituição financeira, conforme ônus probatório estabelecido nos arts. 429, II, do CPC e 14 do CDC.

3.

O desconto indevido em proventos de aposentadoria sem prova de contratação válida configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 99, § 5º, 373, II, 429, II, e 85, § 11º; CDC, arts. 2º, 6º, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.061; TJMT, Apelação Cível nº 1029504-30.2020.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 04.10.2023, DJE 07.10.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Apelações Cíveis interpostas por TEREZINHA SANTANA GONCALVES
e por CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação declaratória de nulidade de contrato de empréstimo consignado e restituição de débito e indenização por danos morais, ajuizada pela primeira em desfavor da instituição financeira recorrente
.

Na sentença recorrida, a Magistrada declarou a nulidade da relação jurídica e condenou a ré à devolução simples dos valores indevidamente descontados, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$. 5.000,00 e das verbas sucumbenciais em 15% sobre o valor da condenação (id. 269504765).

A apelante
TEREZINHA SANTANA GONCALVES
sustenta
a reforma da sentença para
a majoração do percentual dos honorários arbitrados, diante do caráter alimentar e do trabalho desenvolvido pelo advogado. R
equer o provimento do recurso para
a majoração dos honorários arbitrados em 20% do valor da condenação
(id. 269504768).

Por sua vez, a apelante
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A., em suas razões, afirma que o empréstimo foi regularmente contratado, com valores efetivamente disponibilizados ao autor, o que afastaria a tese de fraude e configuraria, no mínimo, enriquecimento ilícito. Sustenta, alternativamente, a compensação dos valores eventualmente recebidos com os descontos, e a redução dos danos morais, alegando que o montante fixado é excessivo. Requer
a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, alternativamente, a redução da indenização fixada
e aplicação da multa por litigância de má-fé
(id. 269504770)

.

Em contrarrazões, a apelada
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A
aduz, em preliminar, o não conhecimento do recurso, ante a ausência de preparo e no mérito, o seu desprovimento (id. 269504774).

Já a apelada
TEREZINHA SANTANA GONCALVES
, não apresentou contrarrazões (id. 269504775).

A Procuradora de Justiça
declinou de manifestar no feito (id. 288986377).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal envolve duas apelações: a
primeira
, interposta pelo
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.
, em que pretende a reforma da sentença a
nulou o contrato de empréstimo consignado e condenou a restituir e indenizar pelos danos morais
; a
segunda
, interposta por TEREZINHA SANTANA GONCALVES, visa a majoração dos
honorários advocatícios
.

Passo a análise da preliminar arguida.

VOTO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO DE TEREZINHA SANTANA

Aduz o Banco, nas contrarrazões, que a apelação da autora não deve ser conhecida, pois o advogado, ao interpor o recurso versando unicamente sobre honorários, não teria legitimidade e deveria ter comprovado, pessoalmente, a necessidade de gratuidade.

A preliminar merece ser acolhida e o recurso da apelante sequer deve ser conhecido.

Nos termos do §5º do art. 99 do CPC, “
na hipótese do §4º [recursos que versem exclusivamente sobre honorários de sucumbência], o advogado deverá comprovar que preenche os requisitos para usufruir do benefício da gratuidade da justiça, caso contrário, o recurso estará sujeito ao preparo
”.

Trata-se de regra excepcional que impõe ao advogado a demonstração de hipossuficiência econômica quando o recurso é interposto apenas em seu interesse, ou seja, com pedido de majoração de honorários advocatícios, como ocorre no presente caso.

Na espécie, a apelação da autora tem como único objeto o pedido de majoração dos honorários sucumbenciais fixados na sentença, sendo certo que não houve comprovação, pelo patrono, de que preenche os requisitos legais para fruição da gratuidade de justiça em nome próprio. Logo, ausente o devido preparo, é imperioso o reconhecimento da deserção.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DISCUSSÃO EXCLUSIVA SOBRE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA AO LITIGANTE. NÃO EXTENSÃO AO ADVOGADO DA PARTE CONTEMPLADA. DIREITO PESSOAL. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ.

1. "A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, se o recurso versar exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência ou contratuais fixados em favor de advogado, cuja parte é beneficiária da justiça gratuita, será devido o pagamento das custas e das despesas processuais, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade" (AgInt no AREsp 1742437/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 01/07/2021).

2. "Não há confundir esse requisito de admissibilidade com aquele relativo à legitimidade recursal concorrente da parte e do próprio titular da verba de discutir os honorários de advogado" (REsp 1776425/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 11/06/2021).

3. Recurso especial não provido.

(AgInt no REsp n. 1.959.529/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 25/11/2021.)

Portanto, ACOLHO a preliminar arguida e não conheço da apelação de
TEREZINHA SANTANA
.

VOTO - MÉRITO

1) DA APELAÇÃO INTERPOSTA POR
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.

O recorrente sustenta que o desconto realizado no benefício previdenciário da autora, no valor de R$. 524,00, decorreu de contratação regular, o que afastaria a ilicitude e a responsabilidade civil.

Desde logo, destaco que a relação jurídica em questão é regida pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 2º, que define consumidor como destinatário final do produto ou serviço. A responsabilidade do fornecedor, por sua vez, está disciplinada no art. 14 do mesmo diploma legal, sendo de natureza objetiva, ou seja, independe da comprovação de culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo causal.

No caso concreto, verifico que a autora impugnou de forma clara e específica a autenticidade da assinatura aposta no contrato de empréstimo (id. 269504752), pois difere daquela aposta em seus documentos (id. 269503829). Vejamos :

Ademais, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.061, incumbia à instituição financeira demonstrar a autenticidade da assinatura impugnada, ônus do qual não se desincumbiu, tampouco requereu a realização de perícia grafotécnica quando oportunizada a especificação de provas.

Ressalto, ainda, que a documentação acostada pela ré apresenta inconsistências relevantes, como a ausência de rubrica no suposto pacto contratual – sejam eles físicos ou digitais – e a folha avulsa em que consta a suposta assinatura da autora, sem estar atrelado ao instrumento contratual.

Soma-se a isso a divergência entre o valor da parcela registrada no suposto contrato encartado aos autos (id. 269504752) e o valor efetivamente descontado de R$. 524,00 (id. 269503832), bem como a prova documental através de extratos da conta corrente da autora no ano de 2023 (id. 269504764), de que não recebeu o valor correspondente ao contrato.

Assim, comprovado que o desconto realizado sob a rubrica “CAPITAL CONSIG SOCIEDADE CARTAO CREDITO”, no valor de R$. 524,00, não foi contratado pela autora, o que levou ao reconhecimento da nulidade do contrato, da restituição dos valores descontados e da responsabilização pelo pagamento de indenização por danos morais.

A cobrança de empréstimos sem prova da contratação, ainda de idoso e aposentado, prescinde de provas concretas, ao passo que sua anuência configura prática abusiva e ofende os princípios da transparência e da boa-fé objetiva, devendo ser confirmada a nulidade da relação jurídica

e assegurado à autora o direito à restituição dos valores indevidamente descontados.

O ônus de comprovar a legalidade da relação jurídica impugnada incumbia à instituição financeira, conforme preconiza o art. 373, II, do CPC e o art. 6º, VIII, do CDC, e dele não se desincumbiu.

O simples desconto injustificado de valores nos proventos mensais da autora, traduzido em
subtração inesperada e indevida do patrimônio pessoal, submete qualquer pessoa à situação de revolta, indignação, causando lhe sensação de impotência, insegurança e dor moral, aspectos que, por si só, são suficientes a caracterizar o dever de indenizar.

Em relação ao
quantum
indenizatório, sua fixação deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se as condições econômicas e sociais das partes, a gravidade do ato ilícito e o prejuízo suportado pela vítima. No entanto, a reparação não deve resultar em enriquecimento sem causa, sem que se perca de vista o necessário caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Então, sob essa perspectiva, tenho que o valor fixado na sentença de R$. 5.000,00 (cinco mil reais) não deve ser minorado, como pretende o apelante, eis
que se revela razoável e ajustado às particularidades do caso em epígrafe.

Nesse sentido, recente precedente desta Corte:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA
DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - REFINANCIAMENTO – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - AUTORA QUE CONTESTOU A ASSINATURA DOS CONTRATOS - ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – ART. 429, II DO CPC - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Conforme dispõe o art. 429, Inc. II, do CPC, o ônus de provar a autenticidade de assinatura incumbe à parte que produziu o documento. Não comprovada pela instituição financeira a legalidade da cobrança, torna-se inexistente o débito efetivado no benefício previdenciário da parte. Demonstrados os requisitos da reparação civil, cabível a indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva”.

(N.U 1029504-30.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 07/10/2023).

Dessa maneira, constato que a sentença de primeiro grau examinou corretamente a controvérsia e aplicou de forma adequada o entendimento jurisprudencial pertinente, não havendo razão para sua reforma.

Por derradeiro, insta consignar ser prescindível a manifestação expressa acerca dos pontos tidos como controvertidos pelo recurso, já que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação do presente. Destarte, considere-se prequestionada toda a matéria ventilada nos autos.

DO DISPOSITIVO

Diante do exposto, ACOLHO a preliminar e NÃO conheço do recurso de Apelação de Terezinha Santana Gonçalves e NEGO

PROVIMENTO ao recurso de Apelação de
Capital Consig Sociedade De Crédito Direto S.A
.

Majoro a condenação em honorários advocatícios em mais 1% (um por cento), diante do desprovimento do recurso, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11°, do CPC e ao Tema 1.059, do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025